Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MOISES GERALDO PEREIRA - CPF: 536.297.101-82 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA LEMES - CPF: 327.998.961-20 (AGRAVANTE), CARLOS BATISTA PEREIRA - CPF: 395.807.501-06 (AGRAVANTE), EDNESIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 860.850.181-34 (AGRAVANTE), JEOVA MARCELINO PEREIRA - CPF: 651.034.401-72 (AGRAVANTE), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), 2 VARA CIVEL DE MIRASSOL DO OESTE (AGRAVADO), SELMA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 496.281.001-49 (AGRAVADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

ROSANGELA PEREIRA LEMES; MOISES GERALDO PEREIRA; CARLOS BATISTA PEREIRA; EDNESIA APARECIDA PEREIRA; JEOVA MARCELINO PEREIRA

AGRAVADO:
SELMA DE FATIMA PEREIRA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA
,
PASSIVA
E NULIDADE DE CITAÇÃO
.

REJEIÇÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA COM CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM RAZÕES DE FATO E DE DIREITO.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
.
ÔNUS DO IMPUGNANTE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Batista Pereira e outros contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva: A solidariedade entre os herdeiros quanto aos honorários sucumbenciais confere legitimidade ativa à exequente e passiva aos executados.

Nulidade de sentença por ausência de fundamentação: A sentença está devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC.

Nulidade de citação: A citação foi válida e os agravantes participaram ativamente do processo.

Erro material no decisum: Não há erro material, mas discordância quanto ao resultado da sentença.

Justiça gratuita:
Os agravantes
não comprov
aram
a capacidade financeira da parte
agravada
para revogação do benefício
anteriormente concedido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“A solidariedade entre os herdeiros quanto aos honorários sucumbenciais confere legitimidade ativa à exequente e passiva aos executados.”

“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

“
Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada
pelos recorrentes
.
”

“
É sabido que, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante
”.

___________________________________________________________

Jurisprudência: STJ, N.U 1042566-35.2023.8.11.0041.

Jurisprudência:
N.U
1006280-97.2022.8.
11.0007.Código
Civil, art. 1.784.

CPC, art. 239, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
CARLOS BATISTA PEREIRA E OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 177786835 – Autos de Origem – no 1002154-55.2023.8.11.0011) pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D'Oeste-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em razões recursais

(ID no
2
61641753
)
,
o
s

a gravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

Da ilegitimidade ativa da exequente.

D
a ilegitimidade passiva dos executados.

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Da
ausência
de citação
válida no processo de conhecimento.

Da revogação da gratuidade de justiça concedido à agravante.

Do erro material na decisão do processo de conhecimento.

Ante a ausência de pedido de concessão de tutela recursal, fora determinado a intimação d
a parte
agravad
a
para manifestação no prazo legal.
(ID 263621259)

A parte agravada
,
apresentou sua contraminuta recursa
l
, rebatendo as alegações d
os
recorrente
s
, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID no
269138267
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:

ROSANGELA PEREIRA LEMES; MOISES GERALDO PEREIRA; CARLOS BATISTA PEREIRA; EDNESIA APARECIDA PEREIRA; JEOVA MARCELINO PEREIRA

AGRAVADO:
SELMA DE FATIMA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Carlos Batista Pereira e outros, contra decisão interlocutória proferida (ID. 177786835 – Autos de Origem – no 1002154-55.2023.8.11.0011) pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D'Oeste-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que a
parte
agravada apresentou cumprimento de sentença visando à execução de honorários sucumbenciais fixados na sentença, bem como à avaliação do imóvel situado no Lote 07, Quadra 03, Residencial Jardim das Oliveiras III, Mirassol D'Oeste-MT, para posterior alienação em hasta pública.

Em suas razões recursais, os agravantes arguiram a ilegitimidade ativa da parte
exequente/agravada
, bem como
sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

Alegaram ainda que a citação na fase de conhecimento foi nula, comprometendo a validade da sentença.

Aduzem, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o magistrado
a quo
não
enfrentou
todas as teses suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Defendem a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte agravada.

Por fim, apontam erro material na sentença quanto à individualização de responsabilidades dos executados.

Pois bem. Passo à análise das teses aventadas no recurso interposto.

Da
s preliminares de
ilegitimidade ativa e passiva
.

A
firmam os agravantes que a ilegitimidade ativa da exequente deve ser reconhecida, pois ela não possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença. A solidariedade entre os herdeiros quanto aos honorários sucumbenciais não confere automaticamente legitimidade ativa à exequente.

Seguem afirmando que a decisão judicial recorrida incorre em erro ao reconhecer a legitimidade passiva dos executados, uma vez que, na qualidade de herdeiros na posse do imóvel, não são responsáveis pelos débitos discutidos.

Sem razão aos agravantes. Explico.

No tocante à suposta ilegitimidade dos executados para promover o cumprimento de sentença e que, enquanto herdeiros na posse do imóvel, não seriam responsáveis pelos débitos, tal argumento não merece guarida.

Isto porque a sentença transitada em julgado reconheceu a solidariedade
entre os herdeiros quanto aos honorários sucumbenciais e determinou que a cobrança de aluguéis pela exequente se limitasse à sua cota de 1/6.

Ademais, no Código Civil Brasileiro, vigora o princípio de saisine, disposto no artigo 1.784, que garante a transmissão "desde logo" aos herdeiros legítimos e testamentários, encontrando-se, desta forma, assentada a transmissão imediata da posse e da propriedade.

Em outras palavras, a posse e o domínio da herança são transmitidos
ope legis
aos herdeiros legítimos e testamentários, desde a abertura da sucessão, independentemente de abertura ou conclusão do inventário.

Senão vejamos:

Art. 1.784.Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos executados, tampouco em ilegitimidade ativa da exequente.

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

Da nulidade de sentença
por ausência de fundamentação
.

Consoante relatado, os agravantes aduzem, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o magistrado
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas
na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in
casu
, da leitura da sentença denota-se que o magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando cada uma das teses com as razões da improcedência.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o decisum, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2 - Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo autor/apelante.

(N.U 1042566-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

É como voto.

Da
preliminar de
nulidade de citação.

Os agravantes alegam que a citação na fase de conhecimento foi nula, comprometendo a validade do
decisum
fustigado.

Entretanto, nota-se que os
exequentes
foram devidamente citados, constituíram procuradoras
nos autos
(ID 133114245), participaram da audiência de conciliação (ID 135272067) e, inclusive, interpuseram recurso de apelação contra a sentença (ID 164372628).

Isto porque há certidão lavrada por oficial de justiça, não havendo manifestação anterior que apontasse qualquer irregularidade.

Ademais, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, presume-se válida a citação regularmente realizada, sobretudo na ausência de impugnação no momento oportuno.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

É como voto.

Do alegado erro material no decisum fustigado.

Neste ponto, os agravantes apontam erro material na sentença quanto à individualização de responsabilidades dos executados.

Rejeito tal pretensão recursal, tendo em vista que
os agravantes
, em verdade, busca
m
a reforma do
decisum
com alegação de erro material, o que sequer é claramente apontado.

Ademais, a sentença transitou em julgado sem que tenham sido opostos embargos de declaração, o que impede sua revisão nesta etapa.

Dessa forma, nota-se que, pelo que se extrai dos autos, não é o caso de erro material e sim, discordância do agravante quanto ao resultado do decisum fustigado.

Da justiça gratuita concedida à parte agravada.

É sabido que, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante, ou seja, no presente caso,
aos agravantes.

Nesse sentido, nota-se dos autos que, além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia
aos agravantes
acostar
em
aos autos os documentos comprobatórios de que a parte
agravada
possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Ademais, registro que os documentos anexados à contraminuta recursal pela parte recorrida são suficientes para a manutenção da justiça gratuita concedida à parte recorrida.

Desta forma, não tendo
os agravantes
trazido elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte
agravada
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA–
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Com essas considerações, conheço do recurso
de
a
gravo de
i
nstrumento e
, no mérito,
NEGO
-
LHE PROV
IMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025